Tribunal: TJBA
Processo: 0014538-74.2010.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0014538-74.2010.8.05.0113 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: Zulmira Lucia de Souza Costa Advogado(s): KARUSA FONTES NUNES, ZUEINE SOUSA DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MMONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL ANTERIORMENTE MANEJADO. ENTENDIMENTO ADOTADO NO SENTIDO DE QUE SE MOSTRAVA INADMISSÍVEL PROMOVER--SE A MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE SEGUE EXATAMENTE O CONTEÚDO DE RECURSOS REPETITIVOS DECIDIDOS PELO STJ. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO AGRAVADA TERIA VIOLADO O ART. 1º - F DA LEI N. 9.494/97. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE DECIDIU EM CONFORMIDADE COM POSICIONAMENTO SEDIMENTADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. TEMAS 810/STF E 905/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0014538-74.2010.8.05.0113, em que figuram, como agravante, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS., e, como agravada, Zulmira Lucia de Souza Costa . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto , nos termos do voto do relator.